Tribunal: TJDFT
Processo: 0747704-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0747704-25.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA peticiona de punho próprio requerendo a concessão de prisão domiciliar humanitária, argumentando, do que é possível concluir, que tem três filhos menores de idade, sendo um deles pessoa com deficiência e com diagnóstico de Transtorno do Espectro Altista – TEA, nível I de suporte, o outro também com diagnóstico de TEA e o mais novo, ainda bebê, com quadros de convulsão (id 77895066 e seguintes). Alega ainda que a mãe das crianças vem apresentando quadro de depressão e não reúne condições de prestar assistência aos menores. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou em id 79356835, informando que o apenado era assistido por advogado particular, que apresentou renúncia. Contudo, a Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais já teria se manifestado nos autos da execução, pedindo a intimação do sentenciado para informar se deseja constituir novo advogado ou ser assistido pela Defensoria. Por fim, entende que, sendo o pedido inerente à execução penal, o requerimento deve ser remetido àquele Juízo. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o sentenciado peticionou de próprio punho para requerer a prisão domiciliar humanitária diretamente à esta Corte de Justiça. Ocorre que, como pontuado pela Defensoria Pública, o pedido deve ser formulado junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que tem competência para processar o feito, tendo em vista que a análise por esta instância recursal configuraria supressão de instância. Assim sendo, não conheço do pedido. Remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator